Tribunal: TJBA
Processo: 0000773-73.2013.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000773-73.2013.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JIHAD MOHAMAD SALEH ABUL HOSN

Advogado(s)
:
Ricardo Carneiro registrado(a) civilmente como RICARDO MIQUEIAS DE OLIVEIRA CARNEIRO, LAURISTON RIBEIRO PINTO DA SILVA, CESAR CINTRA JATAHY FONSECA FILHO

APELADO: SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS REBOUCAS DE SOUZA, HENRIQUE DA ANUNCIACAO VALOIS, ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMABRGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO ACOLHIMENTO.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

Inocorrência de contradição no acórdão embargado, uma vez que a decisão anterior foi invalidada pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando nova análise da matéria, o que justifica a alteração do entendimento anteriormente adotado.

Não há omissão quanto à análise da posse e do domínio do imóvel, uma vez que a questão foi devidamente examinada, tendo o acórdão embargado concluído pela ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC para a reintegração de posse.

A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração, não sendo possível a rediscussão da matéria sob esse recurso.

Alegação de má-fé do embargado não analisada no acórdão embargado, por não ter sido suscitada no momento oportuno, inviabilizando seu exame em sede de embargos de declaração.

Embargos de declaração rejeitados
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração
nº 0000773-73.2013.8.05.0196,
em que figuram como embargantes/embargados
m JIHAD MOHAMAD SALEH ABUL HOSN e SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DA LISMAR LTDA,
sem alteração do resultado do julgamento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, Salvador, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora